Tribunal: TJES
Processo: 5001057-04.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001057-04.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. W. D. S. D. O. M. e outros

APELADO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR DOS GENITORES. PERMANÊNCIA DO DEVER ALIMENTAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qualidade de curadora especial dos menores J. W. D. S. D. O. M. e D. L. D. O. D. S., contra sentença que extinguiu o processo de ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, ajuizada em face de JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA MENDES, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual em razão da destituição do poder familiar dos genitores em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a destituição do poder familiar exonera o genitor do dever de prestar alimentos aos filhos menores; (ii) determinar se a causa encontra-se madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, à luz do art. 1.013, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destituição do poder familiar implica a perda das prerrogativas parentais, mas não extingue o vínculo de parentesco, tampouco o dever de prestar alimentos, que subsiste com fundamento nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil.

O dever de sustento é decorrência da filiação e do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, sendo inaceitável que a sanção estatal pela conduta negligente do genitor resulte em exoneração de sua obrigação alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a perda do poder familiar não afasta a responsabilidade alimentar (REsp 1.698.728/MS).

A sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao extinguir o feito por ausência de interesse processual, com base em premissa jurídica equivocada, contrariando princípios constitucionais e entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania.

A causa não se encontra madura para julgamento do mérito, pois a fixação dos alimentos exige instrução probatória quanto à necessidade dos menores e à capacidade financeira do genitor, inviabilizada pela extinção prematura do processo.

A ausência de instrução impede a aplicação da teoria da causa madura, sendo necessária a reabertura da fase instrutória e eventual regularização da relação processual em relação à genitora igualmente destituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A destituição do poder familiar não extingue o dever de prestar alimentos, o qual subsiste com fundamento no vínculo de parentesco entre pais e filhos.

A extinção do processo por perda do interesse processual, fundada exclusivamente na perda do poder familiar, configura
error in judicando
.

A aplicação da teoria da causa madura exige a completa instrução probatória, especialmente em ações que envolvem o interesse de menores, o que impede o julgamento imediato do mérito em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.638, 1.694 e 1.696; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.728/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; TJRS, AC 70077684728, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Sandra Brisolara Medeiros, j. 25.07.2018; TJRS, AC 70065032658, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 16.07.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001057-04.2022.8.08.0032

APELANTES:
J. W. D. S. D. O. M. e D. L. D. O. D. S. (MENORES)

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando na curadoria especial dos menores
J. W. D. S. D. O. M.
e
D. L. D. O. D. S.
, em face da sentença (ID 12060970) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da
ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas
ajuizada em desfavor de
JOSÉ LUCAS DE OLIVEIRA MENDES
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual, em razão da decretação
da destituição do poder familiar de ambos os genitores em processo autônomo, de modo que não haveria mais que se falar em obrigação alimentar, porquanto esta decorreria do poder familiar
.

Em suas razões recursais (ID 12060973), os apelantes pugnam pela anulação do julgado. Sustentam, em síntese, que a destituição do poder familiar não extingue o dever de prestar alimentos, o qual subsiste com fundamento na relação de parentesco.

Argumentam, ainda, que entendimento contrário configuraria um "prêmio" ao genitor que descumpriu seus deveres.

Pois bem.

Adianto que a irresignação merece prosperar. A sentença de origem partiu de premissa jurídica equivocada, em dissonância com os princípios constitucionais e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Do Mérito Recursal – A Permanência do Dever Alimentar

A questão posta a deslinde transcende a mera análise de institutos de direito civil, tocando no âmago da proteção constitucional conferida à criança e ao adolescente.

O artigo 227 da Constituição da República eleva à categoria de dever da família, da sociedade e do Estado, a garantia, com
absoluta prioridade
, dos direitos fundamentais dos infantes, dentre os quais se destacam o direito à vida, à saúde e, notadamente, à alimentação.

Este mandamento constitucional é complementado pelo artigo 229, que impõe aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

A destituição do poder familiar, prevista no artigo 1.638, do Código Civil, é a sanção mais severa imposta aos genitores que violam os deveres inerentes a esse múnus. Ela representa a perda do conjunto de direitos e prerrogativas que os pais exercem sobre a pessoa e os bens dos filhos, como dirigir-lhes a criação, conceder ou negar consentimento para certos atos da vida civil e representá-los judicial e extrajudicialmente.

O equívoco da sentença reside em confundir a extinção desses
poderes
com a extinção dos
deveres
que emanam da relação de parentesco.

O dever de sustento, embora também elencado entre as obrigações do poder familiar, tem sua raiz mais profunda no vínculo de filiação, no laço de parentesco que une pais e filhos, conforme preceituam os artigos 1.694 e 1.696, do Código Civil.

Isentar o genitor de sua obrigação alimentar em razão de uma sanção que lhe foi aplicada por sua própria conduta desidiosa seria subverter por completo a lógica do sistema de proteção.

A destituição do poder familiar é a resposta do Estado à falha parental. Permitir que essa sanção exonere o genitor de seu dever mais básico – o de prover o sustento da prole – seria, em última análise, "premiar o infrator", como bem assinalado pela doutrina e pela jurisprudência, transferindo o ônus integral de sua inércia para a sociedade e, de forma mais cruel, para a própria criança, que já sofreu as consequências do abandono.

A matéria, de inegável relevância, foi enfrentada com profundidade pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.698.728/MS
, em 04/05/2021, que se amolda perfeitamente ao caso em apreço. Naquela oportunidade, a Terceira Turma, por maioria, assentou o seguinte:

“11- Mesmo quando houver a destituição do poder familiar, não há correlatamente a desobrigação de prestação de assistência material ao filho, uma vez que a destituição do poder familiar apenas retira dos pais o poder que lhes é conferido para gerir a vida da prole, mas, ao revés, não rompe o vínculo de parentesco.”

Na mesma esteira, posiciona-se a jurisprudência de outros Tribunais pátrios, a exemplo do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confiram-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO GENITOR DO LAR E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A MENOR. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS GENITORES EM RELAÇÃO AOS FILHOS MENORES QUE NÃO SE ESVAZIA COM A DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR OCORRIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. Caso concreto em que se impõe confirmar a sentença que, ratificando a tutela de urgência deferida initio litis, manteve o afastamento do réu do lar e a proibição de contato com a filha menor, observado o farto conjunto probatório demonstrando, à saciedade, a situação de risco vivenciada pela infante.
Fatos que ensejaram, concomitantemente à tramitação do presente feito, a destituição do poder familiar do apelante em relação à menor. Os pais destituídos do poder familiar têm o dever de prestar alimentos a seus filhos até o momento em que possam providenciar no sustento próprio
. Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077684728, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 25/07/2018).

AÇÃO DE EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO DE ALIMENTOS.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. Em respeito ao princípio da proteção integral segue hígida a obrigação do genitor de prestar alimentos, apesar do trânsito em julgado da ação que o destituiu do poder familiar. Em sentido contrário, a criança é que seria punida pela negligência do seu genitor
. [...] (Apelação Cível Nº 70065032658, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 16/07/2015). (TJ-RS - AC: 70065032658 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 16/07/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2015)

Dessa forma, a sentença deve ser anulada para que o feito retome seu curso regular.

Da Inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura

Anulada a sentença terminativa, cumpre analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito por este Tribunal, conforme autoriza o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura).

Entendo, contudo, que a causa não se encontra madura para julgamento.

A fixação de alimentos exige a detida análise do trinômio – necessidade-possibilidade-proporcionalidade. A extinção prematura do feito em primeira instância impediu a devida instrução processual, especialmente no que tange à aferição da capacidade financeira do genitor apelado.

Embora o apelado seja revel, a presunção de veracidade dos fatos alegados é relativa, e não desonera a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, nem impede o magistrado de determinar as provas que entender necessárias ao seu convencimento, sobretudo em ações que versam sobre direitos de incapazes.

Julgar o mérito nesta instância, arbitrando um valor definitivo de alimentos sem que o juízo de origem tenha oportunizado a produção de provas acerca das reais possibilidades do alimentante, configuraria supressão de instância e potencial violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a pertinente observação da douta Procuradoria de Justiça acerca da necessidade de "regularização da relação processual", em virtude de a genitora, também destituída do poder familiar, possuir idêntico dever alimentar, é questão que deve ser analisada e, se for o caso, sanada no juízo de primeiro grau, o que reforça a impossibilidade de julgamento do mérito por este Tribunal.

Portanto, o retorno dos autos à origem é a medida que se impõe para garantir a correta instrução do feito e uma prestação jurisdicional justa e completa, sempre sob o norte do melhor interesse dos menores apelantes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
anular
a sentença id. 12060970 e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)